Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-36.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1006347-36.2020.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

A
SSUNTO:

[
REIVINDICAÇÃO
]

RELATOR
:

E
X
MO. SR. D
R. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILIO LOUREIRO - CPF: 286.622.298-91 (APELANTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), NAIR DOS SANTOS LOUREIRO - CPF: 415.541.751-00 (APELANTE), JULIO DONIZZETTI MATOS - CPF: 115.923.461-20 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA JORGE DA CUNHA - CPF: 536.327.961-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
”

E

M

E

N

T

A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação reivindicatória c/c perdas e danos. Reconvenção. Usucapião extraordinária. Requisitos legais preenchidos. Posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos. Animus
domini
comprovado. Pagamento de
iptu
. Insuficiência para interromper prazo prescricional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por proprietários registrais de dois lotes urbanos contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória c/c perdas e danos e procedente reconvenção de usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelados preencheram os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária; (
ii
) estabelecer se os atos praticados pelos apelantes (pagamento de IPTU, obtenção de declaração de reconhecimento de limítrofe e ajuizamento da ação) foram capazes de interromper o prazo prescricional aquisitivo; e (
iii
) determinar se, reconhecida a usucapião, subsiste o direito dos apelantes à indenização por perdas e danos correspondentes aos aluguéis que deixaram de auferir.

III. Razões de decidir

3. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige para sua configuração a demonstração de três requisitos essenciais: o tempo de posse, a posse mansa, pacífica e ininterrupta, e o animus
domini
, prescindindo da comprovação de justo título e boa-fé.

4. O documento particular de transferência de posse datado de 2000, corroborado pela prova testemunhal colhida em audiência, constitui elemento probatório suficiente para fixar o termo inicial da posse para fins de usucapião extraordinária, sendo irrelevante a ausência de escritura pública, uma vez que esta modalidade dispensa o justo título.

5. A prova testemunhal produzida, incluindo depoimentos de vizinhos e até mesmo de testemunha arrolada pelos próprios apelantes, confirmou que os apelados exercem a posse sobre os lotes desde o ano 2000, comportando-se como verdadeiros proprietários, sem qualquer oposição por parte dos apelantes durante o período aquisitivo.

6. O animus
domini
ficou evidenciado pelas atitudes concretas dos apelados, como a aquisição onerosa da posse, realização de construções significativas, integração dos lotes à sua moradia, cercamento da área e locação do imóvel a terceiros, inclusive a órgão público.

7. O pagamento de IPTU não configura interrupção do prazo de usucapião, por constituir mero ato administrativo que não se confunde com a posse ad
usucapionem
, a qual exige o exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade.

8. Uma vez reconhecida a usucapião, opera-se a aquisição originária da propriedade com efeitos
ex

tunc
, extinguindo-se os direitos reais anteriores, o que implica a improcedência automática dos pedidos de reivindicação e de indenização por perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A usucapião extraordinária exige a demonstração cumulativa de três requisitos essenciais: o decurso do tempo de posse pelo prazo de quinze anos, a posse mansa, pacífica e ininterrupta, e o animus
domini
, prescindindo da comprovação de justo título e boa-fé. 2. O pagamento de IPTU pelo proprietário registral não configura interrupção do prazo de usucapião, por constituir mero ato administrativo que não interfere na mansidão da posse exercida fisicamente por terceiro. 3. O reconhecimento da usucapião opera a aquisição originária da propriedade com efeitos
ex

tunc
, extinguindo os direitos reais anteriores, o que implica a improcedência automática dos pedidos de reivindicação e de indenização por perdas e danos.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238, caput e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp: 1.010.665/MS, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
DJe
: 21/10/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMILIO LOUREIRO e NAIR DOS SANTOS LOUREIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de “Reivindicatória c/c Perdas e Danos” (Proc. nº 1006347-36.2020.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra JULIO DONIZZETTI MATOS e CARMEN LUCIA JORGE DA CUNHA, rejeitou os pedidos iniciais dos apelantes e acolheu os pedidos reconvencionais dos apelados para reconhecer a prescrição aquisitiva destes sobre os lotes 13 e 14, extinguindo o direito de propriedade dos autores (cf. Id. nº 341147052).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a r. sentença incorreu em
error
in
judicando
ao analisar o conjunto fático-probatório. Alegam que são legítimos proprietários dos imóveis desde 08 de fevereiro de 1980, com registro nas matrículas nº 7.732 e 7.726.

Argumentam que a posse dos apelados sempre foi injusta, clandestina e de má-fé, e que houve interrupção do prazo de usucapião por diversos atos: (i) pagamento de IPTU referente aos anos de 2011 a 2014, quitados em 29/10/2014; (
ii
) declaração de reconhecimento de limítrofe assinada pelo apelado
Julio
em 22/07/2019, na qual reconhecia os apelantes como proprietários; e (
iii
) ajuizamento da presente ação em 21/10/2020.

Sustentam que não há documento comprobatório que defina o início da posse pelos apelados, tais como contas de água, energia ou notas fiscais das benfeitorias. Rechaçam o recibo de compra e venda (ID 341146903), afirmando que não possui validade jurídica por ausência de escritura pública, conforme exigência do art. 108 do Código Civil.

Alegam que o depoimento da testemunha Nelson Ribeiro confirma que os apelados tinham ciência de que os lotes não eram de sua propriedade. Rebatem os depoimentos das testemunhas Aldemar Teixeira Dias, Edilson José do Carmo Barbosa e Vigo da Silva Rosa, acusando-os de terem sido padronizados e combinados. Requerem a procedência da ação reivindicatória, a improcedência da reconvenção de usucapião e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 50.000,00, correspondentes aos aluguéis que deixaram de auferir (cf. Id. nº 341147053).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 341147056).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU DA
PALAVRA O ADVOGADO

PEDRO ROBERTO MARTINS ÁLVARES, OAB/MT 25204/O

(
REPRESENTANDO A
PARTE A
PELANTE
).

V O T O

EXMO. SR. D
R. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória e procedente a reconvenção de usucapião extraordinária.

Consta dos autos que os apelantes são proprietários
registrais
dos lotes urbanos nº 13 e 14, da Quadra A, situados na Rua Padre Casemiro, Bairro Santa Cruz, em Cáceres/MT, conforme matrículas nº 7.732 e 7.726, desde 08 de fevereiro de 1980. Alegam que os apelados ocuparam indevidamente os referidos imóveis, agregando-os à sua propriedade lindeira (lote nº 12), murando a área e auferindo frutos civis ao locar o conjunto imobiliário ao DEFRON. Os apelados, por sua vez, sustentam que adquiriram a posse dos lotes em 16 de agosto de 2000, a título oneroso, do Sr.
Jusene
Graciliano dos Santos, que já a exercia por aproximadamente 15 anos, e que, desde então, exercem a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus

domini
e de boa-fé, tendo realizado diversas benfeitorias.

A controvérsia central reside em verificar se os Apelados preencheram os requisitos para a aquisição da propriedade dos imóveis descritos na inicial mediante usucapião extraordinária, fato que, se confirmado, esvazia a pretensão reivindicatória dos Apelantes.

A usucapião extraordinária está prevista no
art
. 1.238 do Código Civil, que dispõe:

“
Art
. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o
registro
no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de
caráter
produtivo.”

Trata-se de modalidade de aquisição originária da propriedade que exige, para sua configuração, a demonstração de três requisitos essenciais: (i) o tempo de posse; (
ii
) a posse mansa, pacífica e ininterrupta; e (
iii
) o
animus

domini
, ou seja, a intenção de ser dono da coisa. Para esta modalidade, a lei prescinde da comprovação de justo título e de boa-fé.

No caso em tela, os apelados alegam exercer a posse sobre os lotes desde 16 de agosto de 2000, quando a adquiriram do Sr.
Jusene
Graciliano dos Santos, que, por sua vez, já a detinha por cerca de 15 anos. A presente ação foi ajuizada em 21 de outubro de 2020.

Inicialmente, cumpre afastar a tese dos Apelantes de que a ausência de escritura pública no recibo de transferência de posse datado de 2000 impediria o reconhecimento do direito. A usucapião extraordinária dispensa o “justo título”. O documento particular apresentado pelos Apelados (cf. Id. nº 341146903), corroborado pela prova testemunhal colhida em audiência, serve como elemento probatório robusto para fixar o termo inicial da posse (
dies
a quo).

A prova testemunhal é nesse sentido. A testemunha Vigo da Silva Rosa afirmou que “é vizinho dos imóveis e que tem conhecimento da aquisição dos mesmos pelos requeridos desde o ano 2000; afirmou categoricamente que sempre conheceu os Réus como donos dos terrenos e que jamais presenciou qualquer ato de reivindicação por parte de terceiros” (cf. Ids. nº 341147041 e 341147042). No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Aldemar Teixeira Dias, que disse “ser vizinho e que conhece os requeridos desde o ano 2000; que nunca presenciou pessoas diversas reivindicando os imóveis como dono; que não conhece os autores e nunca ouviu falar dos mesmos; e que tem conhecimento da posse tranquila e com aparência de domínio dos Réus por longo período” (cf. Ids. nº 341147043 e 341147044).

Até mesmo a testemunha arrolada pelos apelantes, Sr. Luiz Carlos Furlan, confirmou que, “em 1994, ao necessitar realizar uma obra em seu imóvel (vizinho ao lote 12), tratou do assunto com o Sr.
Jusene
Graciliano dos Santos, que se apresentava como dono dos lotes 13 e 14” (cf. Id. nº 341147035), demonstrando que a posse do antecessor dos apelados já era pública e notória.

Quanto ao
animus

domini
, este exsurge evidenciado das atitudes dos apelados. A aquisição da posse, ainda que por meio de um recibo (cf. Id. nº 341146903), a realização de construções significativas, a integração dos lotes à sua moradia, o cercamento da área e, notadamente, a locação do imóvel a terceiros - inclusive a um órgão público (DEFRON), são atos inequívocos de quem se comporta como verdadeiro proprietário da coisa.

No tocante à alegação de interrupção da prescrição aquisitiva, verifica-se nos autos que os apelantes comprovaram o pagamento de IPTU referente aos lotes 13 e 14 para os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, quitados em 29/10/2014. Contudo, o pagamento de IPTU, por si só, não configura interrupção do prazo de usucapião, tampouco comprova o exercício efetivo da posse. O pagamento de tributo é mero ato administrativo que não se confunde com a posse ad
usucapionem
, que exige o exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade.

Ademais, o próprio extrato de IPTU demonstra a ausência de pagamento por mais de 16 anos, o que reforça a tese de abandono do imóvel pelos apelantes.

A oposição capaz de interromper a usucapião deve ser um ato concreto que vise retomar a coisa ou contestar a legitimidade da posse alheia, geralmente por via judicial (como a citação válida em ação possessória ou petitória). O mero cumprimento de obrigação tributária pelo proprietário
registral
é um ato administrativo que não interfere na mansidão da posse exercida fisicamente por terceiro.

Ademais, mesmo que se considerasse a Declaração de Reconhecimento de Limítrofe de 2019 ou o ajuizamento da presente ação em 21/10/2020 como atos de oposição, a prescrição aquisitiva já havia se consumado. Considerando o início da posse em agosto de 2000, o prazo de 15 anos do
caput
do
art
. 1.238 do Código Civil completou-se em agosto de 2015.

Portanto, qualquer ato praticado pelos Apelantes após essa data é ineficaz para impedir a usucapião, pois a propriedade já havia sido adquirida originariamente pelos Apelados pelo decurso do tempo. Aplica-se, por analogia, o raciocínio de que atos ineficazes não interrompem o prazo, conforme também já decidiu a Corte Superior: “A citação na ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para aquisição da propriedade por usucapião” (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1.010.665/MS, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
DJe
: 21/10/2014).

Uma vez reconhecida a usucapião, opera-se a aquisição originária da propriedade, extinguindo-se os direitos reais anteriores. Isso implica a improcedência automática dos pedidos de reivindicação (pois os Autores deixaram de ser proprietários), bem como dos pleitos
indenizatórios
por perdas e danos (aluguéis) ou discussão sobre a natureza das benfeitorias. Não há que se falar em indenização pelo uso de imóvel que, por força da sentença declaratória com efeitos
ex

tunc
, já pertencia aos Apelados desde a consumação do prazo
prescricional
.

Além disso, ficou demonstrado que a posse dos apelados foi exercida de boa-fé, com
animus

domini
, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, não havendo que se falar em indenização por frutos percebidos
.

Portanto, tendo os apelados demonstrado, de forma satisfatória, o preenchimento de todos os requisitos da usucapião extraordinária, a procedência do pedido reconvencional é medida que se impõe, mantendo-se a sentença a quo em sua integralidade.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Em observância ao § 11 do
art
. 85 do CPC, majoro os honorários
advocatícios

sucumbenciais
devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento
, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(
2
ª
VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2ª
VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Emilio
Loureiro e Nair dos Santos Loureiro
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Reivindicatória c/
c

Perdas e Danos ajuizada
em face de
Julio

Donizzetti
Matos
e sua companheira

Carmen

Lucia
Jorge da Cunha.

Na petição inicial, os Autores afirmaram que o litígio gira em torno dos lotes 13 e 14, localizados na Rua Padre Casemiro, na cidade de Cáceres/MT.

Narraram que, em 08/02/1980, adquiriram os referidos imóveis mediante contrato de compra e venda celebrado com Sebastião Cavalcanti Freire e sua esposa
Nidia
Pinto de Arruda Freire, e a escritura foi devidamente
registrada
no Cartório do 1º Ofício de Cáceres-MT, matrículas nº 7.732 e 7.726.

Alegaram que,
inobstante
a regularidade do
registro
, os Requeridos passaram a ocupar indevidamente os terrenos, agregando-os ao seu imóvel confrontante, construiu muro na frente e passou a alugá-los conjuntamente com o seu próprio imóvel a um órgão público, apropriando-se inteiramente dos frutos decorrentes da locação.

Ressaltaram que a posse exercida pelos Requeridos é clandestina e precária, porquanto têm plena ciência de que os imóveis (lotes 13 e 14) não integram o seu patrimônio, o que é evidenciado pelo fato de que o próprio Requerido
Julio

Donizzetti
solicitou ao Autor
Emilio
Loureiro declaração judicial para reconhecimento como lindeiro em processo de regularização de sua propriedade (processo n.º 1000937-31.2019.8.11.0006).

Esclareceram, ainda, que todas as tentativas de solução amigável do conflito foram infrutíferas, diante da recusa reiterada dos Requeridos em desocupar os lotes.

Sustentaram que a pretensão reivindicatória encontra amparo no
art
. 1.228 do Código Civil e que a posse exercida pelos Requeridos é injusta, clandestina e precária, nos termos dos
arts
. 1.200 e 1.201 do mesmo diploma, o que afasta, por consequência, qualquer presunção de boa-fé.

Quanto às perdas e danos, asseveraram que é devida a reparação pelos frutos não percebidos ao longo de aproximadamente seis anos de ocupação indevida, estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando que o aluguel recebido pelos Requeridos corresponde ao valor de R$ 2.594,05 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) mensais.

Aduziram que a titularidade dominial sobre os lotes 13 e 14 encontra-se devidamente comprovada por meio do
respectivo

registro
imobiliário, assim como é inequívoca a ocupação injusta e de má-fé pelos Requeridos, ante a ausência de qualquer título apto a amparar o
apossamento
dos terrenos e sua incorporação ao seu patrimônio.

Alegaram, ainda, ser inconteste que os imóveis objeto da controvérsia foram locados a terceiros, tendo os Requeridos se apropriado dos
respectivos
aluguéis, em manifesta violação aos direitos do Autor, a quem foi obstado o exercício dos atributos inerentes à propriedade, notadamente o uso, o gozo e a fruição.

Diante disso, pugnaram pela procedência dos pedidos formulados na Ação Reivindicatória, com imissão na posse e condenação dos Requeridos ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, postularam que seja determinado aos Requeridos a apresentação do contrato de locação que engloba os terrenos indevidamente ocupados, com requisição subsidiária à Imobiliária Site, para fins de apuração do real valor dos prejuízos suportados pelo Autor.

Na contestação, os Requeridos alegaram que a posse exercida sobre os lotes 13 e 14 é justa, mansa, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, haja vista que os imóveis foram adquiridos mediante compra e venda celebrada com o possuidor anterior,
Jusené
Graciliano dos Santos, no ano de 2000, e em razão da aquisição, realizaram edificações e incorporaram os terrenos à sua residência.

Asseguraram inexistir qualquer clandestinidade ou precariedade na posse, e que os Autores alteraram a verdade dos fatos ao afirmar ocupação indevida. Aduziram, também, que os Autores litigam de má-fé, porquanto ajuizaram demanda Reivindicatória ignorando a consolidação da posse exercida há décadas pelos Requeridos e por seus antecessores.

Sustentaram que a cadeia possessória remonta ao exercício da posse por
Jusené
Graciliano dos Santos desde meados da década de 1980, cuja soma é admissível para fins de usucapião.

Impugnaram os documentos apresentados pelos Autores, especialmente a declaração de confrontante e comprovantes de pagamento de IPTU, afirmando que tais documentos foram produzidos “artificialmente” para instrução da demanda e não demonstram efetivo exercício da posse pelos Autores.

Defenderam, ainda, a ocorrência da usucapião extraordinária, ao argumento de que a posse exercida pelos Requeridos, somada à do antecessor, ultrapassa trinta e seis anos, e preenchem os requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil.

Em relação ao pedido
indenizatório
formulado na inicial, alegaram inexistir obrigação de ressarcimento dos aluguéis percebidos, uma vez que os frutos civis decorrem da posse de boa-fé e das construções realizadas pelos próprios Requeridos, postulando, subsidiariamente, a limitação da eventual indenização ao percentual de 10% do valor dos
locatícios
.

Ao final da contestação, requereram a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de reconvenção, os Requeridos postularam o reconhecimento da aquisição da propriedade dos lotes 13 e 14 pela Usucapião Extraordinária, sustentando o preenchimento dos requisitos legais consistentes em posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, sem oposição e com
animus

domini
por período superior a trinta e seis anos, mediante soma da posse própria com a exercida anteriormente por
Jusené
Graciliano dos Santos.

Defenderam a admissibilidade da Reconvenção em Ação Reivindicatória e requereram que a declaração de domínio produza efeitos retroativos à data de início da posse do antecessor, nos idos de 1986, ou, subsidiariamente, desde 16/08/2000, quando adquiriram os imóveis.

Pleitearam, ainda, a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para
registro
da sentença declaratória de Usucapião, bem como a citação dos confrontantes indicados na peça reconvencional.

Subsidiariamente, para a hipótese de procedência dos pedidos formulados na Ação Reivindicatória e improcedência da Usucapião, requereram a condenação dos autores ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas nos imóveis, estimadas em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Réplica no ID. 341146921.

O Juiz
a quo
determinou a realização de perícia para avaliação do imóvel, tendo sido lavrado Auto de Avaliação pelo Oficial de Justiça em 13/03/2024, no qual o bem foi estimado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), considerado o valor de mercado. Consta do referido laudo que cada um dos terrenos foi avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), perfazendo o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), acrescido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondentes às benfeitorias existentes no local.

Os Requeridos, em manifestação contrária, alegaram que as benfeitorias perfazem a importância de R$ 113.145,60 (cento e treze mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) para fins de eventual indenização, consoante laudo particular produzido (Id. 341147007).

Os Autores, por sua vez, impugnaram o laudo particular apresentado pelos Requeridos, ao argumento de que as benfeitorias foram avaliadas de forma superfaturada e dissociada da realidade dos imóveis. Sustentaram que devem prevalecer o conjunto fático-probatório constante dos autos, as imagens atuais acostadas ao processo e, sobretudo, o Auto de Avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, por reputá-lo mais compatível com as reais condições do bem.

Requereram a aplicação do entendimento segundo o qual as benfeitorias indicadas não ensejam dever de indenização em favor dos Requeridos, por inexistir obrigação legal que imponha tal ressarcimento no caso concreto.

Em resposta à intimação judicial, o Oficial de Justiça avaliador prestou esclarecimentos no Id. 341147016.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 30/09/2025 com oitiva da testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Luiz Carlos Furlan, bem como as testemunhas indicadas pela parte requerida, Sr. Nelson Ribeiro, Sr. Vigo da Silva Rosa e Sr. Aldemar Teixeira Dias.

Apresentadas as alegações finais, o Juiz
a quo
reconheceu que os réus exerceram posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus

domini
sobre os lotes 13 e 14 por mais de 20 anos (agosto/2000 até o ajuizamento da Ação em outubro/2020, superando com folga o prazo de 15 anos exigido pelo
art
. 1.238 do Código Civil. Aplicou ainda a redução do prazo para 10 anos prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo, em razão das obras edificadas pelos réus nos imóveis.

A consequência lógica desse reconhecimento foi a improcedência dos pedidos formulados na Ação Reivindicatória, pois, declarada a Usucapião com efeitos retroativos (
ex

tunc
), a posse dos Requeridos deixou de ser injusta, passando a ser amparada por título originário de propriedade, fazendo desaparecer exatamente o terceiro requisito indispensável à procedência da reivindicatória.

Em outras palavras, extinto o domínio dos autores pela prescrição aquisitiva, faltou-lhes o próprio direito de reaver a coisa.

Em síntese, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Reivindicatória, e, procedentes os pedidos formulados na Reconvenção.

Declarou o domínio dos Reconvintes sobre os imóveis urbanos consistentes nos lotes nº 13 e 14, da Quadra A, situados na Rua Padre
Cassemiro
, Bairro Santa Cruz, na cidade de Cáceres/MT, objeto das matrículas nº 7.732 e 7.726 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca, por força de
Usucapião

Extraordinária
.

Por fim, condenou os Autores/Reconvindos ao pagamento dos honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiários da justiça gratuita.

Inconformados,
Emilio
Loureiro
e
Nair dos Santos Loureiro
interpuseram este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, os Apelantes alegam que na sentença o Julgador incorreu em
error in
judicando
ao analisar o conjunto fático-probatório e o direito aplicável, violando preceitos legais e jurisprudenciais consolidados, especialmente no que tange à comprovação do domínio dos Recorrentes e à falta dos requisitos para a usucapião pelos Apelados.

Salientam que detêm a propriedade legítima e
registrada
dos lotes 13 e 14 desde 08/02/1980, conforme as matrículas nº 7.732 e 7.726, e que o domínio, no direito brasileiro, é provado pelo
registro
imobiliário, que goza de fé pública, nos termos do
art
. 1.228 do Código Civil.

Afirmam que os Apelados tinham plena ciência da propriedade dos Apelantes, o que ficou evidenciado pela Declaração de Reconhecimento de Limítrofe firmada pelo próprio Apelado
Julio

Donizzetti
Matos em 22/07/2019 nos autos nº 1000937-31.2019.8.11.0006, na qual reconheceu expressamente os Apelantes como proprietários dos imóveis, demonstrando a má-fé e a posse injusta exercida.

Asseguram que os requisitos da Usucapião Extraordinária não estão devidamente comprovados, porquanto a posse dos Apelados não foi exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal.

Nesse sentido, mencionam que os Apelantes comprovaram o pagamento de IPTU referente aos lotes 13 e 14 nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, quitados em outubro de 2014, o que configura ato inequívoco de exercício do domínio e de oposição à posse
ad
usucapionem
,
desconstituindo
o requisito da posse mansa e pacífica.

Ponderam sobre a fragilidade do
recibo de gaveta
apresentado pelos Apelados como prova da aquisição da posse do antecessor
Jusené
Graciliano dos Santos, sustentando que referido documento não tem validade jurídica e força para transferir propriedade de imóvel, por não observar a exigência de escritura pública prevista no
art
. 108 do Código Civil, tratando-se de documento unilateral, não autenticado e sem especificação inequívoca do objeto da posse.

Salientam que a prova testemunhal produzida pelos Apelados é insuficiente para comprovar o início e a continuidade da posse, especialmente no período entre 2000 e 2010, tendo em vista que os depoimentos foram prestados por apenas duas testemunhas, sem qualquer respaldo documental, como notas fiscais de benfeitorias, faturas de consumo de água ou energia elétrica, ou quaisquer outros documentos que corroborassem a origem exata da posse.

Apontam contradição no depoimento da testemunha Nelson Ribeiro que, ao afirmar que o Apelado Júlio lhe concedeu autorização para uso dos imóveis adjacentes que não lhe pertenciam, teria inadvertidamente confirmado que os Apelados tinham ciência da ilegitimidade de sua posse sobre os lotes 13 e 14, afastando o
animus

domini
.

Insurgem, por fim, contra a ausência de pronúncia da sentença acerca da natureza das benfeitorias realizadas pelos Apelados em face de sua má-fé, sustentando que, nos termos do
art
. 1.220 do Código Civil, ao possuidor de má-fé somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção, nem de indenização, pelas benfeitorias voluptuárias, como muro, piscina e varanda, realizadas sem autorização dos legítimos proprietários.

Alegam, outrossim, que mesmo diante do eventual reconhecimento da Usucapião, os Apelados auferiram frutos civis durante o período em que a posse era incontestavelmente injusta, correspondentes aos aluguéis percebidos com a locação dos imóveis à Delegacia Especial de Fronteira, estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais deveriam ser restituídos aos proprietários.

Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença, com a procedência da ação reivindicatória e a consequente imissão na posse dos lotes nº 13 e 14, a improcedência da Reconvenção de Usucapião, a condenação dos Apelados à restituição dos imóveis e ao pagamento de indenização pelos frutos percebidos, a ser apurada em liquidação de sentença.

Contrarrazões no ID. 341147056.

Na sessão de julgamento realizada em 28/04/2026, após o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, desprover o recurso, pedi vista para melhor exame da matéria.

Sobre a questão debatida, cumpre assentar que a Ação Reivindicatória está inserida no campo do Direito das Coisas, por meio da qual o proprietário não
possuidor busca
reaver a posse de bem que se encontra injustamente nas mãos de terceiro.

Trata-se, pois, de ação fundada no direito de propriedade, e não na posse, na qual o titular do domínio pretende retomar o bem de quem o detém sem justo título ou fundamento jurídico válido.

Consoante dicção do
art
. 1.228 do Código Civil, ao proprietário é assegurado o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Para que o pedido formulado na ação seja julgado procedente, incumbe ao Autor comprovar três requisitos cumulativos:
a titularidade do domínio sobre o bem, a posse injusta exercida pelo réu e a individualização do imóvel objeto da demanda.

Nesse ponto, é necessário esclarecer que as ações possessórias (reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório) têm como objeto exclusivo a tutela da posse em si mesma, com fundamento no fato possessório, independentemente de quem seja o titular do domínio. O juízo possessório não examina, não declara e não constitui propriedade. Sua cognição se limita a verificar quem exercia a posse, se houve esbulho, turbação ou ameaça, e a quem deve ser restituída ou mantido na situação fática.

A Ação Reivindicatória, diversamente, funda-se em causa de pedir autônoma, lastreada no direito de propriedade. Nessa espécie de demanda, não se indaga acerca de quem exercia a posse do bem, mas, sim, a quem pertence a titularidade dominial, à luz do
registro
imobiliário e das disposições do ordenamento jurídico.

Não há, portanto, identidade de causa de pedir entre as duas demandas, razão pela qual a coisa julgada formada na ação possessória não alcança o objeto da ação reivindicatória.

Lado outro, o instituto da usucapião, previsto nos
arts
. 1.238 a 1.244 do Código Civil, constitui forma originária de aquisição da propriedade mediante o exercício prolongado, qualificado e ininterrupto da posse, independentemente de qualquer relação jurídica com o titular anterior do domínio.

Nessa modalidade de aquisição, o novo direito de propriedade não se transmite nem deriva do anterior, surgindo de forma autônoma, razão pela qual os vícios que eventualmente maculavam o título originário não se transferem ao usucapiente.

Dessa forma, para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos:
posse com
animus

domini
, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 15 (quinze) anos, independentemente de justo título e boa-fé
.

O parágrafo único do
art
. 1.238 do CC dispositivo prevê a redução do prazo para dez anos quando o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de
caráter
produtivo, hipótese denominada pela doutrina de usucapião extraordinária com prazo reduzido.

Sob esse enfoque, o
animus

domini
consiste na intenção de o possuidor comportar-se como efetivo titular do domínio, tratando o bem como se seu fosse, com exclusividade e independência. Não basta, portanto, o mero exercício material sobre a coisa; é indispensável que a posse seja exercida com o propósito de apropriação definitiva, o que se revela por atos externos e objetivos, tais como a realização de benfeitorias, o cercamento da área, o pagamento de tributos e a locação do imóvel a terceiros.

A posse mansa e pacífica, por sua vez, é aquela exercida sem oposição do verdadeiro proprietário. A oposição, para fins de interrupção do prazo aquisitivo, deve ser efetiva e juridicamente relevante, não bastando meras
tratativas
informais ou tentativas de negociação desprovidas de qualquer ato formal de resistência.

Nesse sentido, a propositura de ação judicial pelo titular do domínio contra o possuidor constitui o ato de oposição por excelência, interrompendo o prazo da prescrição aquisitiva.

A ininterrupção da posse, ademais, exige que o possuidor não tenha sido privado do exercício possessório por qualquer causa ao longo do prazo legal. Admite-se, contudo, a
accessio

possessionis
, prevista no
art
. 1.243 do Código Civil, pela qual o possuidor pode somar à sua posse a do antecessor, desde que ambas sejam contínuas e não apresentem solução de continuidade, permitindo o aproveitamento do lapso temporal já transcorrido para fins de completar o prazo exigido pela lei.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, dessume-se que os Apelados lograram demonstrar, de forma robusta e convergente, o preenchimento de todos os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da usucapião extraordinária, nos exatos termos do
art
. 1.238 do Código Civil.

No que tange à prova da posse e de seu início, os Apelados acostaram Recibo de compra e venda firmado em 16/08/2000, por meio do qual adquiriram a posse que vinha sendo exercida por
Jusené
Graciliano dos Santos há aproximadamente 15 (quinze)
anos.
Cumpre
assentar que, para fins de usucapião,
revela-se juridicamente irrelevante a falta de observância da forma pública prevista no
art
. 108 do Código Civil para a transferência do domínio, porquanto o negócio jurídico celebrado não teve por objeto a transmissão da propriedade, mas tão somente a cessão da posse.

Nessa
perspectiva
, o recibo de posse constitui título idôneo e apto à comprovação da
accessio

possessionis
, nos termos do
art
. 1.243 do Código Civil, permitindo ao possuidor atual agregar à sua posse a exercida pelo antecessor, desde que ambas se apresentem contínuas, mansas e sem solução de continuidade.

No tocante à extensão e qualidade da posse, a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento corrobora, de maneira uniforme e coerente, o exercício possessório pelos Apelados.

A testemunha Vigo da Silva Rosa afirmou que os Apelados eram seus vizinhos desde o ano 2000, que realizaram investimentos significativos no local, incluindo a construção de uma piscina, e que, na sua
percepção
, os donos dos terrenos eram os Apelados.

Do mesmo modo, a testemunha Aldemar Teixeira Dias declarou ter sido vizinho dos Apelados por aproximadamente 16 anos, que estes se apresentavam publicamente como donos, que nenhuma outra pessoa apareceu, nesse período, reclamando a titularidade dos imóveis, e que o nome de
Emilio
Loureiro era completamente desconhecido na redondeza.

A testemunha Nelson Ribeiro, por sua vez, proprietário de imobiliária, esclareceu que os imóveis foram locados, inicialmente, ao
Cacerense
Futebol Clube e, a partir de 2011, à Delegacia Especial de Fronteira — DEFRON, órgão público estadual, sendo que os Apelados se apresentavam, perante a imobiliária, como os proprietários do sobrado e possuidores dos lotes adjacentes. Frisou, ainda, que somente nos anos de 2019/2020 os Apelantes apareceram na imobiliária alegando ser proprietários dos lotes 13 e 14, e que tal insurgência foi meramente verbal, sem apresentação de qualquer documento comprobatório.

Ademais, a própria testemunha arrolada pelos Apelantes, Luiz Carlos Furlan, ao ser inquirido, confirmou que, nos idos de 1994, realizou
tratativas
acerca de um muro com o Sr.
Jusené
, que se apresentava como dono dos imóveis, neles residia nos fundos e mantinha espécie de comércio na parte frontal. Nota-se que esse depoimento, longe de beneficiar os Apelantes, reforça a cadeia possessória invocada pelos Apelados, evidenciando que o antecessor exercia posse pública e com
animus

domini
muito antes da aquisição em 2000.

No que se refere ao argumento de que o pagamento de IPTU pelos Apelantes configura ato de oposição apto a interromper o prazo da prescrição aquisitiva, a
irresignação
não comporta guarida.

O pagamento do tributo, por si só, constitui mero adimplemento de obrigação perante o Fisco e não representa oposição eficaz à posse alheia. Para que o prazo da usucapião seja interrompido, exige-se ato jurídico de resistência à posse, em especial, a propositura de ação judicial voltada à retomada do imóvel, e não o cumprimento de obrigação tributária.

Com efeito, o pagamento de IPTU pelo proprietário
registral
que, ao mesmo tempo, se mantém inerte em relação à ocupação do imóvel não retira da posse exercida por outrem o atributo de mansa e pacífica, pois ausente qualquer interferência concreta no exercício possessório.

Nessa linha de intelecção, o ato administrativo perante o Fisco não se confunde com a oposição à posse que a lei e a jurisprudência exigem para a interrupção do prazo aquisitivo.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS SUFICIENTES. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS VERIFICADOS. 1. O ordenamento jurídico permite a aquisição de propriedade por meio do instituto denominado de usucapião, previsto nos artigos 1238 e seguintes, do Código Civil, sendo requisitos para tanto a comprovação do transcurso de determinado lapso temporal, o
animus

domini
e a posse mansa e pacífica. 2. Para configuração do
animus

domini
, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem e não a detenção, devendo ser verificada a condição subjetiva e abstrata que demonstra a intenção de ter a coisa como sua, como no caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2306673 SP 2023/0047672-4, Relator: Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024).

Outrossim, no que concerne à alegada ciência dos Apelados acerca da propriedade invocada pelos Apelantes, em razão da declaração firmada em 22/07/2019 nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Adjudicação Compulsória) n.º 1000937-31.2019.8.11.0006, igualmente não lhes assiste razão.

Cumpre
registrar
que a mencionada ação foi ajuizada por
Julio

Donizzetti
Matos em face do Espólio de Sebastião Cavalcante Freire, tendo por objeto compromisso de cessão de direitos hereditários formalizado por escritura pública
registrada
no Cartório do 1º Ofício e
Registro
da Comarca de Cáceres, referente ao lote 12, matriculado sob o n.º 6.997.

Naqueles autos, por meio de declaração datada de 22/07/2019, juntada ao processo supramencionado, Emílio Loureiro declarou: “1) que não tem interesse em responder à ação no processo supra; 2) que tem conhecimento de que o senhor
Julio

Donizzetti
e sua esposa Carmem Lúcia compraram o lote objeto da ação; 3) que não existe qualquer dúvida quanto aos limites e confrontações”.

Todavia, a referida declaração não tem o alcance jurídico pretendido pelos Apelantes nesta Ação Reivindicatória c/
c
Perdas e Danos, porquanto se limita a reconhecer a existência de negócio jurídico envolvendo direitos hereditários relativos ao imóvel, sem qualquer efeito translativo da propriedade ou aptidão para infirmar o exercício da posse
ad
usucapionem
alegadamente exercida pelos Apelados nos lotes 13 e 14.

Assim, considerando que a posse dos Apelados teve início em 16/08/2000 (data da aquisição da posse de
Jusené
Graciliano dos Santos), o prazo de 15 (quinze) anos previsto no
caput
do
art
. 1.238 do Código Civil completou em agosto/2015, ou seja, aproximadamente 4 (quatro) anos antes da referida Declaração e mais de cinco anos antes do ajuizamento desta Ação Reivindicatória, ocorrido em 21/10/2020.

Dessa forma, mesmo que se reputasse a Declaração ou o ajuizamento da ação como atos de oposição juridicamente relevantes, a prescrição aquisitiva já havia operado integralmente, tornando irreversível a aquisição originária da propriedade pelos Apelados.

Nessa conjuntura, a realização de construções nos lotes, a integração dos imóveis à moradia dos Apelados, o cercamento da área e, notadamente, a locação dos terrenos a terceiros, inclusive ao órgão público DEFRON, a partir do ano de 2011, são atos inequívocos de quem se comporta como verdadeiro proprietário da coisa, exteriorizando de forma cabal o
animus

domini
indispensável à configuração da usucapião extraordinária.

Tais atos, praticados de forma contínua, pública e sem qualquer resistência efetiva por parte dos Apelantes ao longo de mais de quinze anos, revelam posse que ostenta todos os atributos exigidos pelo ordenamento jurídico para a aquisição originária da propriedade.

Por consectário lógico, no tocante à insurgência
recursal
relativa às benfeitorias e aos frutos civis, igualmente não assiste razão aos Apelantes.

Reconhecida a aquisição originária da propriedade pela usucapião em momento anterior ao ajuizamento da demanda, a posse exercida pelos Apelados consolidou-se como legítima e apta à
percepção
dos frutos civis decorrentes da utilização econômica do imóvel.

Ademais, resta prejudicada a discussão acerca da natureza das benfeitorias realizadas, porquanto formulada apenas subsidiariamente para hipótese de improcedência da usucapião, circunstância não verificada no caso concreto.

Feitas essas considerações, acompanho o Relator e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026.